Tribunal: TJBA
Processo: 0505560-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 0505560-23.2015.8.05.0001 Apelante: Rosalvo Vasconcelos Ramacciotti Neto Advogados: Danilo Silva (OAB/BA 57.332) Vilson Matias (OAB/BA 40.135) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Thomas Bryann Freitas do Nascimento Procuradora de Justiça: Maria De Fátima Campos Da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CP. PRÁTICA REITERADA DE CONDUTAS FRAUDULENTAS CONTRA VÍTIMAS EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO FICTÍCIA. ALEGADAS NULIDADES REJEITADAS. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA FIXADA COM BASE EM CRITÉRIOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta por Rosalvo Vasconcelos Ramacciotti Neto contra sentença que o condenou pela prática de crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), por meio da estruturação de entidade fictícia para aplicação de golpes em vítimas vulneráveis. A pena foi fixada em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado, e 120 dias-multa. II. Questão em discussão 1. Alegada decadência do direito de representação em razão da Lei nº 13.964/2019. 2. Suposta nulidade por ausência de proposta de ANPP. 3. Irregularidade na citação editalícia. 4. Ocorrência de prescrição retroativa. 5. Alegada insuficiência de provas quanto à autoria. 6. Proporcionalidade da pena. III. Razões de decidir 1. Decadência: A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a exigência de representação prevista no art. 171, caput, do CP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não retroage aos processos já instaurados antes da sua vigência. 2. ANPP: Inviável ante pena mínima superior a 4 anos, reiteração delitiva e prejuízo relevante às vítimas. Ausência de ilegalidade. 3. Citação por edital: Validade reconhecida ante esgotamento de diligências. Revelia decretada com base em certidões regulares. 4. Preclusão: As nulidades arguídas não foram oportunamente suscitadas, sendo configurada a chamada nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ. 5. Materialidade e autoria: Comprovadas por robusto conjunto probatório, com 16 vítimas ouvidas em juízo e depoimentos convergentes. 6. Dosimetria: Pena-base elevada de forma fundamentada, agravada pela reincidência e continuidade delitiva (art. 71 do CP), com fração de aumento compatível com a quantidade de infrações. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. "A exigência de representação prevista na nova redação do art. 171 do CP, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, não retroage aos processos já em curso na data da sua vigência." 2. "A não proposição do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) não configura nulidade quando ausentes os pressupostos legais e quando a negativa do Ministério Público está fundamentada." 3. "Caracteriza-se nulidade de algibeira a arguição tardia de defeitos processuais não suscitados tempestivamente pela defesa, conforme pacífica jurisprudência do STJ." 4. "O crime de estelionato reiterado, praticado mediante entidade fictícia para aplicação de golpes, revela maior reprovabilidade e enseja elevação da pena-base e agravamento pela continuidade delitiva." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CP, arts. 59, 61, II, h, 71, 109 e 171; CPP, arts. 28-A, 366 e 387, IV. Jurisprudência citada: STJ, HC 573.093/SC, Rel. Min. Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/06/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.549.869/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505560-23.2015.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.